Tribunal: TJMT
Processo: 1013040-85.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ÁGUA. TROCA DE TITULARIDADE COM PEDIDO DE LIGAÇÃO. DEMORA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA E DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de procedência para condenar a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de ser demasiado o lapso temporal (mais de 30 dias) entre o pedido de vistoria e ligação do fornecimento de água da nova instalação do hidrômetro (adequação no fornecimento).
Propósito recursal para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.
O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
O fornecimento de água é considerado bem essencial e a demora imotivada para ligação do serviço, provoca dano moral, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais,
Demora de mais de 30 (trinta) dias para troca de titularidade e ligação do serviço. Prazo que extrapola o limite do razoável. Troca de titularidade e fornecimento somente após a judicialização da demanda e dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas estabelecido pelo juízo de primeiro grau demonstrando que não havia justificativa para demora.
A demora na ligação de água, como contrato de prestação de serviço público, configura falha na prestação do serviço.
Tentativa de resolução administrativa.
Pedido de afastamento do dano moral não merece acolhimento. Falha na prestação de serviço que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento diante da privação do serviço essencial.
Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática e dentro do critério da razoabilidade.
Recurso conhecido e improvido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA LENCONE PERIS - CPF: 067.010.721-27 (REPRESENTANTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020